Tribunal: TJDFT
Processo: 0746183-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ASSOCIAÇÃO INTERVENIENTE SEM REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM A CODHAB.

I – O apelante-autor foi indicado pela Associação Habitacional Organizada Viver Bem, firmou contrato de aquisição de moradia via sistema associativo do programa habitacional Morar Bem no Guará II, teve sua documentação aprovada, foi convocado e reside no imóvel, percorrendo todas as etapas para ao final adquirir o imóvel do programa habitacional.

II – A Associação não possui representante legitimado para a subscrição do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel com a Codhab. Desarrazoável e desproporcional que o apelante-autor seja impedido de realizar o contrato definitivo por necessidade de assinatura do interveniente anuente, cuja imposição não é prevista na Lei Distrital 3.877/06 e não consta da minuta do contrato cláusula nesse sentido.

III - Apelação provida.